Tribunal: TJDFT
Processo: 0000246-19.2017.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FURTO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O conjunto probatório é firme e suficiente para a condenação do réu pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
2. Nos crimes patrimoniais, o depoimento de testemunhas policiais apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, tal como a confissão extrajudicial do acusado.
3. A caracterização da qualificadora do abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, e que a res furtada esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude dessa confiança nele depositada. 3.1. No caso analisado, deve-se manter a condenação pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, pois devidamente comprovado que o acusado possuía livre acesso às dependências da seção onde permaneciam os bens apreendidos na Delegacia, aproveitando-se dessa circunstância para subtrair os objetos descritos na denúncia.
4. Recurso conhecido e não provido.